Tribunal: TJSP
Processo: 2212972-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo interno – Ação rescisória – Decisão monocrática que reiterou o entendimento de que o recurso especial informado não tinha efeito suspensivo e determinou, mais uma vez, que fosse certificado o decurso de prazo para recolhimento das despesas de ingresso e depósito do valor a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil – Pretensão de reforma da decisão – Ausência de cunho

Ementa:
Agravo interno – Ação rescisória – Decisão monocrática que reiterou o entendimento de que o recurso especial informado não tinha efeito suspensivo e determinou, mais uma vez, que fosse certificado o decurso de prazo para recolhimento das despesas de ingresso e depósito do valor a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil – Pretensão de reforma da decisão – Ausência de cunho decisório – Despacho de mero expediente, do qual não cabe recurso – Art. 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2212972-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes FERREIRA RIBEIRO COMERCIO E TREINAMENTO DE
INFORMÁTICA, MICRO VILA DA PENHA – TREINAMENTO DE
INFORMÁTICA
LTDA,
MICRO
MADUREIRA
COMÉRCIO
E
TREINAMENTO LTDA e MASTERCAMP – COMÉRCIO E TREINAMENTO
EM INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA, é agravado CONCEIÇÃO
COMERCIO DE LIVROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Reservado de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA, ARALDO
TELLES, GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO, SÉRGIO SHIMURA,
CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2212972-23.2019.8.26.0000/50001 Campinas
Voto no 14137
Agravo Interno Cível no 2212972-23.2019.8.26.0000/50001
Agravantes: FERREIRA RIBEIRO COMERCIO E TREINAMENTO DE
INFORMÁTICA, MICRO VILA DA PENHA – TREINAMENTO DE
INFORMÁTICA LTDA, MICRO MADUREIRA COMÉRCIO E
TREINAMENTO LTDA e MASTERCAMP – COMÉRCIO E
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA
Agravado: Conceição Comercio de Livros Ltda.
Comarca: Campinas
Agravo
interno
–
Ação
rescisória
–
Decisão
monocrática que reiterou o entendimento de que o
recurso especial informado não tinha efeito suspensivo
e determinou, mais uma vez, que fosse certificado o
decurso de prazo para recolhimento das despesas de
ingresso e depósito do valor a que se refere o artigo
968, II, do Código de Processo Civil – Pretensão de
reforma da decisão – Ausência de cunho decisório –
Despacho de mero expediente, do qual não cabe recurso
– Art. 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão que reiterou o entendimento de que o recurso
especial informado não tem efeito suspensivo e determinou, mais
uma vez, que fosse certificado o decurso de prazo para recolhimento
das despesas de ingresso e depósito do valor a que se refere o artigo
968, II, do Código de Processo Civil (fls. 302/303 da ação
rescisória).
A agravante requer a reconsideração
da decisão sob a alegação, em síntese, de que se trata de um ato de
cunho decisório; que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao
Recurso Especial, haverá grave dano; que há impossibilidade de
determinação de recolhimento ante a pendência de julgamento; que
não é necessário o aditamento da petição inicial da ação rescisória;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2212972-23.2019.8.26.0000/50001 Campinas
que não há coisa jugada definitiva em relação à concessão ou não do
benefício da gratuidade de justiça. Requer a suspensão do processo
principal ação rescisória e a concessão da gratuidade judiciária.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Prejudicada a retratação.
Eis
o
inteiro
teor
da
decisão
monocrática (fls. 302/303):
“Vistos, etc.
Como aqui já se decidiu, o recurso especial
informado não tem efeito suspensivo e ainda nem sequer superou o
juízo de admissibilidade, daí porque nada há a suspender-se.
Quanto ao agravo de instrumento no
2245625-78.2019.8.26.0000 (fls. 294/301), em consulta ao sitio
eletrônico deste Tribunal, verificou-se que, em decisão proferida
pelo E. Presidente da Seção de Direito Privado, fora reiterada a
determinação de cancelamento de seu registro, tendo em vista seu
descabimento, pois “contra decisão singular de relator em Tribunal
Estadual, cabível o agravo interno do art. 1021 do Código de
Processo Civil” (fls. 10 daqueles autos).
Registre-se, ainda, que contra a decisão
deste Relator que indeferiu a gratuidade processual foram opostos
embargos de declaração (proc. no 221972-23.2019.8.26.0000/50000,
em apenso).
Esses embargos de declaração foram
recebidos e julgados como agravo interno por acórdão que lhes
negou provimento (fls. 10/14 dos autos eletrônicos em apenso), daí
resultando o recurso especial informado.
Assim sendo, cumpra-se, finalmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2212972-23.2019.8.26.0000/50001 Campinas
quanto determinado às fls. 284 e 288.
Após, voltem à conclusão.
Intimem-se.”
O recurso não prospera.
A deliberação em exame não possui
cunho decisório, uma vez que apenas reafirma o quanto já decidido
às fls. 284 e 288 dos autos da ação rescisória, qual seja: (i) que o
recurso especial informado não tinha efeito suspensivo e ainda nem
sequer havia superado o juízo de admissibilidade, não havendo nada
a suspender-se; e (ii) que fosse certificado o decurso de prazo para o
aditamento da petição inicial e para o recolhimento das despesas de
ingresso e depósito do valor a que se refere o artigo 968, II, do
Código de Processo Civil.
Há, tão somente, despacho ordinatório,
do qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de
Processo Civil.
O que se verifica é a relutância da
agravante em se conformar com o indeferimento da gratuidade, o
que, a toda evidência, é insuficiente para o provimento deste recurso.
Não é o caso, por ora, de condenar-se
nas penas do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator